Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732518-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: 19.542.479 LTDA, ROGERIO MARQUES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do processo n. 0705861-84.2024.8.07.0010, acolheu a impugnação à penhora para desconstituir o bloqueio de ativos da parte executada, nos seguintes termos (ID 242688479, na origem): Ao ID 236938220, a parte executada requer o desbloqueio dos valores em sua conta corrente (R$ 2.135,12), ao argumento de tratar-se de conta salário, cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, além da quantia ser irrisória em relação a dívida total (R$ 188.357,85). Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 239837577, pugnando pela manutenção da penhora. Observe-se que o sistema SISBAJUD não informa a natureza da conta sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Em arremate, as quantias constritas não ultrapassam a quantia de 40 salários mínimos, razão pela qual se aplicaria ao caso, por simetria, a regra do do art. 833, X, do CPC, em conformidade com o entendimento do STJ no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Contudo, observa-se que no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Tal entendimento vem sendo acompanhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do DF, consoante Acórdão 1357583, 07101206020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Neste caso, a parte executada não acostou aos autos documentos que comprovem a natureza salarial da verba constrita, não permitindo a análise do alegado, o que ensejaria a negativa da impugnação. Contudo, observa-se que a penhora do valor de R$ 2.135,12 não se justifica no caso em concreto, tendo em vista a dicção do art. 836 do CPC, segundo o qual “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". Por esta razão, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada. Após preclusa esta decisão, liberem-se os valores contritos à parte executada. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar bens a penhora, sob pena de suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC. Nas razões recursais (ID 74842757), o agravante sustenta que a decisão merece reforma, tendo em vista, que, até o momento, não houve qualquer satisfação do crédito e, independentemente do valor alcançado com a penhora, a medida se mostra eficaz para garantir o cumprimento da obrigação, inclusive por meio de futuras reiterações de bloqueios. Argumenta que, mesmo que se reconheça a impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos, há entendimento consolidado no STJ e no TJDFT no sentido de que essa proteção pode ser relativizada, desde que preservado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. Defende que o executado não comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados, não havendo, portanto, justificativa para o desbloqueio. Cita julgados favoráveis à tese da relativização da impenhorabilidade da verba salarial. Alega que a constrição dos valores em conta corrente representa a última alternativa para saldar o débito, tanto quanto possível, diante da ausência de outros meios executórios eficazes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a manutenção da penhora dos valores anteriormente bloqueados via SISBAJUD. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja deferida a penhora integral dos valores bloqueados, com a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões. Preparo recolhido (ID 74850552). É o relato do necessário. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, por manifesta falta de dialeticidade. A decisão interlocutória agravada determinou a devolução do valor penhorado na conta da parte agravada não em virtude da comprovação da natureza salarial da verba constrita, mas, em decorrência da aplicação do art. 836 do CPC. Confira-se (ID 242688479, na origem): [...] Neste caso, a parte executada não acostou aos autos documentos que comprovem a natureza salarial da verba constrita, não permitindo a análise do alegado, o que ensejaria a negativa da impugnação. Contudo, observa-se que a penhora do valor de R$ 2.135,12 não se justifica no caso em concreto, tendo em vista a dicção do art. 836 do CPC, segundo o qual “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". Por esta razão, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada. [...] As insurgências recursais do agravante, contudo, restringem-se à defesa da flexibilização da regra da impenhorabilidade da verba salarial e à alegação de que a constrição dos valores em conta corrente representaria a última alternativa para saldar o débito, tanto quanto possível, diante da ausência de outros meios executórios eficazes. Nada teceu quanto à insuficiência da verba constrita frente as custas da execução, tampouco quanto à adequação da incidência do art. 836 do CPC na hipótese. Resta evidente, no caso, que as razões apresentadas no agravo de instrumento não impugnam às razões de decidir lançadas na decisão. Nos termos do Art. 932, III, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Portanto, a ausência de confronto de teses no recurso ora examinado impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator